Tribunal: STF
Processo: RE 105485
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E/OU DE ANULAÇÃO DE
CONTRATO POR VÍCIO DE SUMULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PROCEDENCIA DO PRIMEIRO PEDIDO (PRINCIPAL), NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO ART.  119, III,
DA C.F. DE 1967/1969, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 3., 330 I, 373, 383 E 473 DO C.P.CIVIL, 76 DO C. CIVIL, 137,
168, PARAGRAFO 1, 211 E 212 DO DECRETO N. 4857, DE 9-11-1939 (ANTIGA
LEI DE REGISTROS PUBLICOS), DE DISSIDIO COM A SÚMULA 424 E COM
OUTROS JULGADOS.
NÃO EXAMINA O S.T.F., EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TEMAS NÃO
FOCALIZADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
SE O JUIZ DE 1. GRAU EVENTUALMENTE INCIDIU EM INOBSERVANCIA DO ART.
330, I, DO C.P.C., AO JULGAR UM PONTO, DO PEDIDO SUBSIDIARIO
(ALTERNATIVO), QUE AINDA DEPENDIA DE PROVAS, ESSE POSSIVEL EQUIVOCO
ACABOU ELIMINADO NOS ACORDAOS RECORRIDOS, QUE SE LIMITARAM A JULGAR
O PEDIDO PRINCIPAL, DECIDINDO MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO, OU
NÃO DEPENDENTE DE OUTRAS PROVAS (A NULIFICAÇÃO DOS REGISTROS) SEM
NEGAR VIGENCIA A TAL DISPOSITIVO OU ART.473 DO C.P.C.
O ACÓRDÃO RECORRIDO DEU AOS ARTIGOS 137, 168, PARAGRAFO-1, 211 E 212
DO DEC. 4857, DE 9-11-1939, A INTERPRETAÇÃO CORRETA, OU, AO MENOS,
RAZOAVEL (SÚMULA 400).
NÃO SE DEMONSTROU, NEM SE CARACTERIZOU, NO CASO, DISSIDIO  COM A
SÚMULA 424 E COM OUTROS JULGADOS (ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291).
R.E. NÃO CONHECIDO.
CONTINUAÇÃO DA INDEXAÇÃO: JURISPRUDENCIAL, COMPROVAÇÃO, AUSÊNCIA,
NEGAÇÃO, VIGENCIA, LEGISLAÇÃO, INOCORRENCIA, INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL, LEI FEDERAL, (PC).